Tribunal: STF
Processo: ARE 1488164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISO III (UMA VEZ) E ART. 121, § 2º, INCISO III, C/C O ART. 14, INCISO II (DUAS VEZES), AMBOS C/C O ART. 73, 1ª PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, UMA VEZ, E TENTADO, DUAS VEZES, COMETIDO COM EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM, HAVENDO ERRO NA EXECUÇÃO), E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A DEMONSTRÁ-LA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDA. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO CULPOSO COM O RECONHECIMENTO DO ERRO NA EXECUÇÃO (ABERRATIO ICTUS). DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO, NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 73 DO CP. NESTA PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI, SOMENTE É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DAS TESES AVENTADAS PELA DEFESA, QUANDO MANIFESTAMENTE EVIDENTES DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia do Acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.



    2. Não se revelando suficientemente inequívoca a atuação legítima do Recorrente em prol de sua defesa, assim como a possível ocorrência de um excesso na forma de se repelir a injusta agressão, bem como ter agido em estrito cumprimento do dever legal, faz-se necessária a análise da configuração das justificantes pelo Tribunal do Júri.



    3. O reconhecimento das excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, nesta fase, somente deve ocorrer caso demonstradas estreme de dúvidas. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas sobre a presença das excludentes, deve a matéria ser submetida aos juízes naturais da causa no Tribunal do Júri.



    4. Descabida a desclassificação para o homicídio culposo, quando os indícios, analisados nesta fase procedimental, indicam tratar-se da aplicação do instituto da aberratio ictus, previsto no art. 73 do Código Penal, que afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente